Tribunal: TJDFT
Processo: 0004949-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. INCIDÊNCIA NAS EXECUÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. ATOS CONCLUÍDOS NA VIGÊNCIA DO ART. 921 DO CPC/15. REDAÇÃO ORIGINAL. PRESERVAÇÃO. ART. 921, §5o, DO CPC/15. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15.

3. O prazo de prescrição para execução de cheque não pago é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque), contados do fim do prazo para apresentação que, para o título emitido no lugar onde deve ser pago, é de 30 (trinta) dias, de acordo com o art. 33 da referida Lei.

4. Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei no 14.195/2021 devem ser preservados.

5. A Lei no 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27/8/2021, data em que a norma passou a viger.

6. No caso concreto, decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos da redação original do art. 921, III, do CPC/15, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente em 13/9/2017, tendo a pretensão executória para o recebimento da quantia estampada no cheque sido fulminada pela prescrição intercorrente em março de 2018.

7. Registre-se que, no caso dos autos, o princípio do contraditório foi observado, tendo em vista que o d. Juízo a quo concedeu à parte a oportunidade para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente antes da prolação da sentença que a pronunciou.

8. Reconhecida a prescrição intercorrente, não há falar em condenação aos honorários e custas processuais, ante a dicção do art. 921, §5o, do CPC/15.

9. Apelação conhecida e não provida.